Tribunal: TJBA
Processo: 8005901-48.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005901-48.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CRISTAL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI

Advogado(s)
:
LEANDRO FERNANDES DA SILVA, ERICA DOURADO SOUZA, SUILANE NOVAIS LIMA

APELADO: ELIMAR CARDOSO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA ROSANGELA MEIRA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. DANOS AO VEÍCULO. MANIFESTAÇÃO DO CONSUMIDOR. CARTAZ EM FRENTE AO ESTABELECIMENTO. NÃO REPERCUSSÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. NEXO CAUSAL COMPROVADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Comprovado que o combustível fornecido pelo posto revendedor não atendia aos padrões de qualidade exigidos pela ANP, causando danos ao sistema de injeção eletrônica do veículo do consumidor, é devida a indenização por danos materiais.

2.

A manifestação do consumidor em frente ao estabelecimento comercial, com cartaz indicando "GASOLINA ADULTERADA", quando comprovada a veracidade da informação, sem grande repercussão, não foi capaz de ocasionar danos morais ao apelante.

3.

Não pode o consumidor ser responsabilizado por ato de terceiro que gravou vídeo de sua manifestação e o compartilhou nas redes sociais.

4.

Recurso não provido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005901-48.2020.8.05.0274, em que figura como Apelante CRISTAL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI e como Apelado ELIMAR CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.